Tribunal: TJSP
Processo: 2176696-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2176696-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que é paciente JOSÉ
LUIZ SANTANA PEREIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por v.u.,
INDEFERIRAM O HABEAS CORPUS in limine., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176696-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16.705
2
VOTO no. 16.705
HABEAS CORPUS no. 2176696-56.2020.8.26.0000 (processo digital)
COMARCA: ITAPETININGA (Processo no. 1005540-83.2020.8.26.0269)
AUTORIDADE COATORA: MM JUIZ DE DIREITO VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS E INFÂNCIA E DA
JUVENTUDE
IMPETRANTE: Liane Silveira Moreira (Defensoria Pública)
PACIENTE: JOSE LUIZ SANTANA PEREIRA
“Habeas Corpus”. Execução Criminal. Pandemia
de Covid-19. Paciente inserido em grupo de risco
mais vulnerável à moléstia por ser hipertenso.
Concessão de benesses. Pedido indeferido pelo
juízo da execução. Recomendação no. 62 do
Conselho Nacional de Justiça que não confere
direito automático à concessão de benefícios,
ainda
mais
em
se
tratando
de
indivíduo
condenado pela prática de crimes de alta
reprovabilidade

homicídio
qualificado
e
sequestro e cárcere privado. Ordem indeferida
liminarmente, dispensados parecer da Procuradoria
de Justiça e informações da autoridade apontada
como coatora. Inteligência do artigo 663 do CPP.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
JOSE LUIZ SANTANA PEREIRA, sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais e Infância e Juventude da Comarca de
Itapetininga, nos autos sob no. 1005540-83.2020.8.26.0269. Aduz a
impetrante que o paciente se encontra custodiado, embora pertença a
grupo de risco mais vulnerável à Covid-19, porquanto hipertenso. Diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176696-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16.705
3
que o juízo da execução indeferiu pedido de substituição da custódia
por prisão domiciliar, inobstante a comorbidade do paciente, em
desprezo à Recomendação no. 62 do CNJ. Discorre sobre a crise
causada pelo novo coronavírus, apontando os elevados riscos de
contágio dentro do sistema prisional advindos da superlotação dos
presídios e da falta de equipe médica apta a atender aos presos, dentre
outras condições propícias ao alastramento da doença. Destaca, no
mais, o artigo 4o, inciso I, alínea “a” e “b”, e artigo 5o, inciso I, alínea “a”
e “b” da Recomendação no. 62 do Conselho Nacional de Justiça. Pede,
pois, a concessão de liminar objetivando a liberdade provisória ou,
subsidiariamente, a colocação do paciente em prisão domiciliar,
confirmada a ordem quando do julgamento da impetração.
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade impetrada ou de parecer da
Procuradoria de Justiça, tendo em vista as alegações e documentos
trazidos com a inicial, consoante artigo 663 do Código de Processo
Penal, que não limita o indeferimento in limine a matéria de cunho
processual, podendo a providência decorrer de manifesta improcedência
do pedido (DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS, “Código de Processo
Penal Anotado”, remissão ao artigo 663), tudo em atenção à imediata
prestação jurisdicional, sem delongas prescindíveis e de forma ampla,
lembrando que a pronta ou imediata análise poderia correr até mesmo
por decisão monocrática.
“Trata-se de providência que também atende ao
princípio de economia processual, cujo alcance não é meramente
financeiro”
(TJESP,
HC
no
2167361-13.2020.8.26.0000,
Relator
Desembargador JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA).
Com efeito, sustenta a impetrante que o paciente está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176696-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16.705
4
inserido no denominado “grupo de risco” mais vulnerável à Covid-19,
porquanto hipertenso, razão pela qual se postulou a substituição da
custódia por prisão domiciliar, com lastro na Recomendação no. 62 do
Conselho Nacional de Justiça, sendo a pretensão indeferida.
No caso, a decisão através da qual se negou a benesse
não traduz constrangimento ilegal, cabendo ponderar, desde logo, que
as recomendações passadas pelo Conselho Nacional de Justiça e
demais órgãos com o propósito de obstar a propagação do novo
coronavírus, como o próprio nome sugere, não conferem direito
subjetivo ou ensejam a concessão automática de benefícios (mesmo
porque se depara com ato regulamentador editado por órgão vocacionado
à atividade fiscalizatória e que não vincula a atividade jurisdicional),
tendo o Pretório Excelso ressalvado a necessidade de se analisar as
hipóteses ali listadas “caso a caso” (ADPF 347/DF).
Noutras palavras, as recomendações reportadas não
devem ser seguidas de forma coletiva e indiscriminada, mas, sim,
diante de cada caso concreto, sob pena de se colocar a segurança
pública em risco, destacando-se, aqui, tratar-se de paciente
condenado
pela
prática
de
crime
hediondo

HOMICÍDIO
QUALIFICADO e também por SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO,
com término do “castigo” previsto para setembro de 2.032, em
cumprimento de pena sob o REGIME FECHADO (hipótese
excepcionada pelas Recomendações em pauta, realce-se), com a
correlata imprescindibilidade da segregação, devendo prevalecer o
interesse da sociedade sobre a conveniência individual.
Em que pese o fato de o preso apresentar quadro de
hipertensão, não há informação dando conta de que não receba
tratamento adequado no estabelecimento em que se encontra
custodiado; ao contrário, conforme anotado pelo magistrado, o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176696-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16.705
5
médico de fls. 36 indica que “o preso se encontra bem clinicamente, é
acompanhado pelo clínico da unidade sempre que necessário, bem como
recebe atendimento mensal para controle de parâmetros e entrega de
medicamentos, e não está em estado terminal.”, não se verificando,
portanto, necessidade de cuidados domiciliares, daí porque descabida,
ao menos neste momento, a concessão excepcional de benesses.
Acresça-se que a administração penitenciária tem se
cercado de cautelas para reduzir os riscos epidemiológicos nas
unidades prisionais, atendendo às recomendações de diversos órgãos
(inclusive daqueles vinculados ao Poder Judiciário), uma vez que, diante
da delicada situação atual, todos se encontram sujeitos à contaminação
pelo novo coronavírus, inclusive os cidadãos de bem, de sorte que a
situação de pandemia, apesar de alarmante, não autoriza a soltura
indiscriminada de presos (o que contribuiria com risco desnecessário à
segurança pública, fragilizando a sociedade já atemorizada pela situação
de calamidade vivenciada), conforme já explanado.
Igualmente, o quadro de lotação carcerária ou de
precariedade de alguns presídios do país não denota fundamento apto a
autorizar a colocação de presos em liberdade diante da pandemia,
sendo “Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade
do quadro mundial afetado pela pandemia de Covid-19, o que se pode
inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da
Resolução n. 62/2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do
Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos
órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em
cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator
Ministro Ricardo Lewandowski. Ademais, a precariedade das cadeias
públicas é argumento que pode ser adequado a todos aqueles que se
encontram custodiados. O Poder Judiciário, apesar de tentar amenizar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2176696-56.2020.8.26.0000 -Voto no 16.705
6
situação, inclusive com a edição da Súmula Vinculante n. 56, não tem
meios para resolver o assinalado estado de coisas inconstitucional no
sistema carcerário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal
em 2015. O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data
venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura
geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente
de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo
para deliberação” (STJ, HC 582965, Relator Ministro ROGÉRIO
SCHIETTI CRUZ, publicação 29-05-2020, decisão monocrática, grifei).
No mais, ressalta-se que a Lei de Execução Penal
confere a possibilidade de prisão domiciliar “especial” diante de presos
já inseridos em regime aberto (artigo 117 da LEP), algo que, segundo a
jurisprudência dominante, apenas poderia ser aplicado a sentenciados
recolhidos em regimes mais gravosos diante de situações extremas
(como, por exemplo, na hipótese de preso acometido de doença grave
que não disponha de tratamento médico no presídio), algo não
verificado “in casu”.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de plano
decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, indefere-se o
Habeas Corpus liminarmente, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, INDEFIRO O
HABEAS CORPUS in limine.
Comunique-se, inclusive ao CNJ, conforme recente
Portaria baixada pelo órgão.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)